Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TEMA 1139 STJ. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.
1. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, não é o que ocorre na espécie.
2. Com efeito, o art. 66, I, da Lei n.o 7.210/84 e a Súmula 611 do STF estabelecem a competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de retroatividade da lei penal mais benéfica. Não obstante, da análise do caso concreto, extrai-se que a agravante busca a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado, e não a aplicação de lei penal posterior mais benéfica.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.